Tribunal: TJES
Processo: 0000629-53.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-53.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON DA SILVA MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente. CONFISSÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME SOB APURAÇÃO. ELEMENTO HÁBIL AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
A
ADVOGAD
A
DATIV
A
.
ACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas no auto de apreensão, auto de constatação provisório, boletim de ocorrência unificado, laudo químico toxicológico e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante, somada à confissão ofertada pelo réu em Juízo. Precedente do STJ.

2.
O réu

possui condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, fato que enseja o reconhecimento de maus antecedentes e justifica o não reconhecimento da

causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedente do STJ.

3.
Acolhido o pleito de fixação de honorários

para a defensora, nomeada como dativa, e fixado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

4. Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000629-53.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EVERTON DA SILVA MESSIAS
Advogado do(a) APELADO: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
E
VERTON DA SILVA MESSIAS

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Vi
ana
/ES (fls.
47/50
), que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 5
0
0 (quinhentos) dias-multa.

A
defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e req
uer a
absolvição
.

Subsidiariamente, pugna pel
a valoração da
primariedade e bons antecedentes, e consequente
reconhecimento
da
causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
1
).

Por fim, requer a fixação de honorários para a advogada nomeada como dativa
(
Id. 10419119
).

Acerca dos fatos,
narram os autos que, na
tarde de 11/4/2022,
policiais militares
realizavam patrulhamento tático com cão farejador no bairro Seringal, município de Viana/ES, quando visualizaram o réu dispens
ando
um volume que trazia consigo.

O objeto foi recuperado p
elos policiais
,
que constataram se tratar de
06 (seis) papelotes de cocaína.

Na posse do réu foi apreendida a quantidade de R$ 50,00 (cinquenta reais), e e
m buscas nas redondezas, com a ajuda do cão farejador, as autoridades arrecadaram outros 41 (quarenta e um) papelotes da mesma substância,
totalizando
122,2 gramas

de entorpecentes
.

Interrogado
em Juízo
, o réu
confirmou
a prática do tráfico de drogas (
link

Id. 9394367
).

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
está estampada no auto de apreensão (fl.
45 do IP)
, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl.
46 do IP
), boletim de ocorrência
unificado
nº 4
7497237
(fls.
47/49
), e laudo químico toxicológico (fl.
10
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante
,
José Vitor Jareta Lube
e
Orion Zanardo Oliveira Ribeiro
, colhidas na fase extrajudicial e ratificadas em Juízo, indicando que o ora recorrente, no momento da prisão, estava na posse de
drogas
, em contexto indicativo da mercancia,
e já era conhecido da guarnição por seu envolvimento com o tráfico
(fls.
0
5/06
,

e
link

Id. 9394367
)
.

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente,
sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados, em especial,
a confissão ofertada pelo réu em Juízo
(
link

Id. 9394367
).

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
2
,

Nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que o delito imputado ao réu é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /06, dentre eles, a conduta de
“transportar”
e
“trazer consigo drogas”,
como ocorreu na hipótese.

Indo adiante,
sobre o
pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,

impende salientar que a referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

De relevo que os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser
primário
, portador de
bons antecedentes
,
não
se dedicar a
atividades

ilícitas,
e nem participar de
organização

criminosa
.

Contudo, e
m análise dos documentos acostados
aos autos
da ação penal
(fls.
18 e 24 do IP
)
, bem como do
s
sistema
s judiciais
(
Id
s
. 11453962-
11455108
)
, constata-se que

o réu
, além deste procedimento, possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação
em grau de recurso,
pela prática de tráfico de drogas
na forma privilegiada
(nº 00
00769-24.2021.8.08.0050
),
e 01 (uma) condenação definitiva pela prática de receptação (nº 0001273-98.2019.8.08.0050)
.

Considerando, então, a orientação jurisprudencial de que
a
condenação por crime anterior à prática delitiva,
com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração,
pode ser utilizada para o reconhecimento de
maus antecedentes
3
,
devidamente fundamentada a não incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Dessa forma,
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
11137856
),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

F ixo honorários para a defensor a, nomead a
como dativ
a
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

3

STJ
. AgRg no AREsp: 2269723 SP 2022/0399670-0,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5,
Julgamento: 25/04/2023,
DJe: 28/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.